Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE - CPF: 329.387.211-53 (AGRAVANTE), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (AGRAVADO), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), GREICE KELLY LOURENCO PORFIRIO DE OLIVEIRA - CPF: 031.251.071-30 (ADVOGADO), FREDERICO ALVES DA SILVA - CPF: 936.681.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DA POSSE APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno c/c pedido de retratação/reconsideração da concessão de efeito modificativo, (Id. 19676485), interposto por
ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE
, em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento 1014969-59.2019.8.11.000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido (id. 18863455).

A Agravante argumenta que o contrato de comodato possuía clausula resolutiva, devendo o comodante (agravado) comunicar a comodatária (agravante) no prazo de 30 dias para que essa desocupasse a área cedida, no entanto, a agravante não fora intimada de qualquer ação proposta pelo agravado, salientado que a agravante mora em lugar certo e sabido por parte do agravado, podendo este proceder com a notificação quando bem lhe conviesse.

Aduz, que ‘o Douto Juiz de piso não oportunizou ao Agravante a chance de se manifestar, sendo que foi argumentado e provado que o mesmo agiu com parcialidade, bem como sua decisão fora inteiramente baseada na documentação protocolada de forma sigilosa sem que a parte Agravante tenha tido a oportunidade de se manifestar, havendo ai uma clara violação do princípio do devido processo legal; assim, requer que seja considerado nula a decisão do Juiz primário, bem como a audiência de justificação já realizada devendo ser dado a parte Agravante, a oportunidade para se manifestar quanto a manifestação e documentação protocolada em sigilo.’.

Afirma que, ‘o fundado receio de dano grave e difícil reparação está comprovado com as vendas de gado que o agravado vem realizando na propriedade, provado pelos Boletins de Ocorrência (ID 18236470/18236471) e Guia de Transporte Animal (GTA) (ID 18236474), utilizando de sua posse dos semoventes para retirada daqueles que possuem melhor idade e peso com maior preço de comercialização. Salientando que os semoventes são a única fonte de renda da agravante, precisando está, desde o impedimento ao acesso de seus bens realizar empréstimos bancários e pagamento de juros absurdos, para prover com sua subsistência e de seu filho.’.

Afirma quanto à necessidade de ser modificada a decisão que negou efeito modificativo ao presente recurso, especialmente em decisão que foi proferida por um Juiz parcial e com base em documentos que a agravante não teve acesso, violando assim, todo o processo de piso até a presente data.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida (ID 18863455), conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC), para que seja reformada, no sentido de reintegrar a agravante na posse de seus semoventes, cadastrados junto ao INDEA-MT e pertences pessoais, como também pugna pela anulação de todos os atos realizados pelo Douto Magistrado a quo, face a violação do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Contrarrazões. (Id. 23663495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A recorrente argumenta que deve ser modificada a decisão que negou efeito modificativo ao presente recurso, especialmente em decisão que foi proferida por um Juiz parcial e com base em documentos que a agravante não teve acesso, violando assim, todo o processo de piso até a presente data; ademais, argumenta que o contrato de comodato possuía clausula resolutiva, devendo o comodante (agravado) comunicar a comodatária (agravante) no prazo de 30 dias para que essa desocupasse a área cedida, no entanto, a agravante não fora intimada de qualquer ação proposta pelo agravado, salientado que a agravante mora em lugar certo e sabido por parte do agravado, podendo este proceder com a notificação quando bem lhe conviesse.

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, não constatei a ilegalidade na decisão prolatada pelo juízo do processo, uma vez que não há como afirmar a
priori
sobre a posse pretérita e justa defendida pela agravante, o que necessita de maior dilação probatória e, diante da audiência de justificação, a parte autora não apresentou provas cabais suficientes para afirmar suas alegações.

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho a decisão agravada.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020